Tribunal: TJSP
Processo: 2251667-46.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento do executado. Alegação do ora embargante de omissão e de contradição no acórdão. Ausência, todavia, dos vícios indicados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Insurgência, em verdade, quanto à interpretação dada pela Turma Julgadora ao contexto fático e jurídico do processo de origem. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento do executado. Alegação do ora embargante de omissão e de contradição no acórdão. Ausência, todavia, dos vícios indicados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Insurgência, em verdade, quanto à interpretação dada pela Turma Julgadora ao contexto fático e jurídico do processo de origem. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2251667-46.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jales, em que é embargante
BENEDITO SÉRGIO SIMÕES, é embargada MÁRCIA APARECIDA QUEIROZ
SIMÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2251667-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 35.057.
Embargos de Declaração no 2251667-46.2019.8.26.0000/50000.
Embargante: B. S. S.
Embargada: M. A. Q. S.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial
provimento ao agravo de instrumento do executado. Alegação do
ora embargante de omissão e de contradição no acórdão. Ausência,
todavia, dos vícios indicados nos incisos do art. 1.022 do Código
de Processo Civil. Insurgência, em verdade, quanto à interpretação
dada pela Turma Julgadora ao contexto fático e jurídico do
processo de origem. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao acórdão de fls.
205/209 que deu parcial provimento ao recurso do executado para redução da
multa de 20% para 15% e afastamento total da multa de 2% outrora imposta pelo
i. Juízo da origem.
Insurge-se o executado, nestes embargos, indicando
que a Colenda Turma fora omissa e posteriormente contraditória no acórdão de
fls. 205/209, pois afirma que o agravante há 09 anos não promove ou colabora
suficientemente para a satisfação da obrigação, entretanto, não aprecia o fato de
que o agravante somente recebeu os bens deixados pelo inventário de sua
genitora no ano de 2018 quando do encerramento do inventário de n.
0002343-78.2005.8.26.0297,
com
expedição de formal de partilha em
31.08.2018, bem como o fato de que o agravante, desde 01.04.2014, adimple
parcialmente com pensão alimentícia da agravada, mediante desconto em folha
de pagamento de sua aposentadoria.
Pleiteia, assim, o acolhimento dos embargos para a
reforma do acórdão embargado, com o afastamento de todas as multas em seu
detrimento, pois nunca promoveu qualquer ato para postergar a satisfação do
crédito da embargada.
Manifestação da parte embargada (fls. 12/14).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2251667-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
sua tempestividade. Porém, não é o caso de acolhimento.
Registre-se, prima facie, que, segundo a disposição
expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de
declaração somente quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
acórdão, na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria se pronunciar o
Juiz ou o Tribunal, ou para corrigir erro material (artigo 1.022 e incisos).
Entretanto, toda matéria agitada nestes embargos se
relaciona com a interpretação que o julgado deu aos fatos da causa e aos seus
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a indigitada
existência dos vícios que justificariam a interposição dos declaratórios.
Neste particular, destaca-se que o v. acórdão tratou de
forma clara e cristalina sobre o tema, dando a interpretação que se mostrou
adequada ao conjunto probatório existente nos autos, indicando que a conduta
processual da parte executada tem criado obstáculos à satisfação do crédito da
agravada, não tendo a Turma Julgadora se pautado exclusivamente no moroso
trâmite da execução, mas também no quanto apresentado pela agravada às fls.
73/204 deste recurso em especial, na numerosa quantidade de recursos, nas
tentativas de cessão do bem imóvel e na tentativa de transferência de posse.
Percebe-se que a insurgência do embargante se dá
apenas quanto à interpretação fática e jurídica realizada pela Turma Julgadora,
não havendo, assim, quaisquer dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de
Processo Civil, mormente omissão ou contradição.
Dessa forma, analisando-se novamente as questões
suscitadas, tanto em sede de minuta e contraminuta, quanto nestes embargos,
não se vislumbra qualquer vício a ser corrigido no acórdão, pois o Julgador não é
obrigado a deliberar de acordo com as pretensões das partes, mas sim em
consonância com a realidade do processo e o seu adequado conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2251667-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Ainda, o Col. Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que o Julgador não está compelido a se pronunciar sobre todos os
dispositivos suscitados pelas partes, máxime quando tiver decidido a questão sob
outros fundamentos, o que é exatamente o caso destes autos (EDcl no MS
21315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, Julgamento 08/06/2016,
DJe 15/06/2016).
A propósito, também pacífico que, mesmo para fins
exclusivos de prequestionamento, o acolhimento dos embargos pressupõe que a
decisão recorrida esteja eivada de algum dos vícios discriminados nos incisos do
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, o que não se vislumbra.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
infra e constitucional suscitada pelas partes - tal qual o tinha feito esta Relatoria
no próprio acórdão do agravo (fls. 209) -, levando-se em conta, inclusive, que, em
sede de prequestionamento, desnecessária menção dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida, como o fora no teor deste
acórdão.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados, restando, desta forma, mantido, na
íntegra, o acórdão embargado.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator